Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: SUBTRAÇÃO PRATICADA À NOITE E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MANTIDA APENAS A NOTA NEGATIVA EM FACE DA ARMA BRANCA (SEM ALTERAÇÃO DA PENA-BASE). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADA. PREJUÍZO MATERIAL DA VÍTIMA NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e mediante emprego de arma branca, não há falar em absolvição por ausência de provas.

2. Comprovado que o réu já foi condenado definitivamente pela prática de vários crimes anteriores ao delito tratado nos autos, justifica-se a avaliação negativa dos antecedentes, bem como a manutenção da reincidência.

3. Nos casos em que incide a Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, é possível a valoração do emprego de arma branca, no crime de roubo, como circunstância judicial desabonadora (circunstâncias do crime).

4. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando esta extrapola o razoável para o delito.

5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

6. Ausente a prova dos prejuízos materiais suportados pela vítima, afasta-se a condenação do réu à reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.